Tribunal: TJMT
Processo: 1025200-56.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1025200-56.2018.8.11.0041
Recorrente : JULIANA CAMPOS DA SILVA
Recorrido ; THIAGO HENRIQUE LOPES
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por JULIANA CAMPOS DA SILVA, com fundamento no art. 105, III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, conforme ementa lançada no id 40187480:
“APELAÇÃO CÍVEL - DIVÓRCIO CONSENSUAL – NÃO CONHECIMENTO POR FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DO DECISUM – ARGUIÇÃO APRESENTADA EM CONTRARRAZÕES – PRELIMINAR REJEITADA - ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE - DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE BENS A PARTILHAR – PEDIDO DE ANULAÇÃO ANTE A EXISTÊNCIA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DO MATRIMÔNIO – INVIABILIDADE – SONEGAÇÃO NÃO CONSTATADA - CIÊNCIA PRÉVIA PELA APELANTE - VÍCIO DE VONTADE NÃO CARACTERIZADO - MERO ARREPENDIMENTO – CABIMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA – SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, CAPUT E §2o, CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.
Se a apelante apresenta razões de fato e de direito satisfatórias, não cabe arguir o não conhecimento do Recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos do decisum recorrido (art. 932, III, CPC).
Não se justifica a anulação do acordo homologado judicialmente se a parte tinha prévio conhecimento da existência do bem imóvel reclamado, e portanto, a situação evidencia mero arrependimento.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor atualizado da causa (art. 85, caput e §2o do CPC).” (N.U. 1025200-56.2018.8.11.0041, Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/04/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (id 44782959).
Alega violação à jurisprudência, ao argumento de “possibilidade de conversão do processo de divórcio consensual em divórcio litigioso”.
Recurso tempestivo (id 48935476).
Sem contrarrazões (id 52147967),
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ausência de identificação do dispositivo legal violado. Súmula 284/STF
A controvérsia cinge-se em decorrência do desprovimento do apelo interposto pela Recorrente contra a sentença de primeiro grau que homologou o pedido de divórcio consensual e julgou entinta a lide. O aresto vergastado não reconheceu a existência de vício do consentimento da parte, em relação a alegação de que foi “enganada” pelo seu advogado, bem como rejeitou a alegação de sonegação de bem imóvel diante da sua ciência prévia.
Infere-se das razões recursais que a parte Recorrente sustenta que a decisão do órgão fracionário diverge da jurisprudência, uma vez que seria plenamente possível a conversão do divórcio consensual em litigioso, a fim de que seja feita a partilha do imóvel adquirido na constância do matrimônio.
Pois bem, sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, fica prejudicada a análise da controvérsia, ainda que o recurso especial tenha como fundamento a alínea “c” do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, que se refere à divergência jurisprudencial, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
Nesse sentido, os seguintes julgados:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMA DE TELEVISÃO. ACIDENTE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPROVAÇÃO. ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DO TRIBUNAL A QUO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. ALEGAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS No 211 DO STJ E 282 DO STF. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. INVIABILIDADE DE ADMISSÃO DO PREQUESTIONAMENTO FICTO (ART. 1.025 DO NCPC). DANO MORAL. QUANTUM. FALTA DE INDICAÇÃO DO ARTIGO VIOLADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 284 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido que concluiu pela comprovação, na espécie, dos danos morais e materiais, se mostra inviável diante do necessário revolvimento do acervo fático-probatório da demanda. Incidência da Súmula no 7 do STJ.
3. A ausência de debate no acórdão recorrido quanto as alegações do recurso especial evidencia a falta de prequestionamento, admitindo-se o prequestionamento ficto somente na hipótese em que não sanada a omissão no julgamento de embargos de declaração e suscitada a ofensa ao art. 1.022 do NCPC no recurso especial, o que não ocorreu no caso dos autos.
4. A falta de indicação do artigo de lei eventualmente violado no que se refere ao inconformismo quanto ao valor fixado a título de dano moral, configura deficiência na fundamentação, incidindo-se a Súmula no 284 do STF.
5. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp 1614911/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020) (g.n.)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUROS DE MORA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SUMULA 211/STJ. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL NO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELA ALÍNEA 'C'. DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Para que se configure o prequestionamento da matéria, ainda que implícito, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal (Súm. 211/STJ).
2. O não atendimento quanto à indicação do dispositivo legal contrariado, ou que se lhe tenha sido negado vigência, devidamente acompanhado da argumentação jurídica pertinente, pela parte recorrente, a fim de demonstrar o acerto de sua tese, configura fundamentação deficiente e não permite a compreensão da exata controvérsia a ser dirimida. Incidência da Súmula 284 do STF.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp 1570242/PE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 18/06/2020) (g.n.)
In casu, não se demonstrou de forma individualizada e específica os dispositivos de lei federal que foram objeto de dissídio em relação ao argumento de duplicidade da execução, o que faz incidir a Súmula no 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso.
Posto isso, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII